Tribunal: STF
Processo: Rcl 42361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eliseu Ferreira Nunes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 600.885, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Tema 121 RG).
    2. É o relatório. Decido.
    3. Observo que o feito é idêntico à Rcl 42.362, ajuizada posteriormente. Embora a presente reclamação tenha sido a primeira a ser ajuizada, verifico que veio desacompanhada das peças essenciais, ao passo que o segunda está instruída com a documentação pertinente, pelo que, excepcionalmente e por economia processual, deve prosseguir. Assim, havendo litispendência, a hipótese é de extinção desta demanda, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.
     4. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V). 
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator